Tribunal: TJDFT
Processo: 0721735-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3o, DO CPC). PRECEDENTES. ADVOGADO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Em consagração ao comando instituído pelo constituinte originário no art. 5o, LXXIV, da Carta, o legislador infraconstitucional dispôs, no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Precedentes.
2. Para além disso, o argumento evocado no decisório hostilizado para infirmar a concessão do benefício, referindo-se ao patrocínio da agravante por advogado particular vai de encontro ao disposto no art. 99, §4o, do Código de Processo Civil.
3. In casu, depreende-se que a agravante juntou declaração de hipossuficiência e extratos da sua conta corrente, que confirmam o recebimento de auxílio emergencial no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, documentos estes que apontam que, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento de sua subsistência.
4. Agravo de instrumento provido.